Tribunal: STF
Processo: RE 192277
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
VENCIMENTOS - REAJUSTE. Sob o ângulo constitucional -
inciso X do artigo 37 e § 1º do artigo 39 da Carta de 1988 -,
descabe a concessão setorizada de reajuste de vencimentos. Cumpre
distinguir os institutos do aumento e do reajuste. Apenas em relação
ao primeiro é possível, desde que haja justificativa aceitável, a
concessão parcial.